Tribunal: TJMT
Processo: 1010472-42.2020.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010472-42.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIELLE DECOLIVEIRA GOMES - CPF: 053.144.911-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCIELLE DE OLIVEIRA GOMES (APELANTE), DJAVANIO JOSE DA SILVA - CPF: 376.780.718-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CAMARA DA SILVA - CPF: 004.091.100-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELLE DE OLIVEIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), STANIEL CUNHA DOS SANTOS - CPF: 607.907.493-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS TESTEMUNHAIS - APREENSÃO DE DROGAS, VALOR EM DINHEIRO E CADERNO COM ANOTAÇÕES REFERENTES À MERCANCIA - CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO
– EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO
ART. 61, II, ALÍNEA J, DO CP (CALAMIDADE PÚBLICA)
–
VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PANDEMIA DA COVID-19 E O CRIME PRATICADO – PENA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL – REGIME INICIAL DE CUUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO PARA O SEMIABERTO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar a acusada a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Para a incidência da referida agravante é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e o crime praticado, ou seja, que a apelante tenha se aproveitado da fragilidade social vivido durante a pandemia Covid-19 para praticar o tráfico ilícito de drogas, o que no presente caso não se verifica.

Não sendo reconhecida a reincidência nem antecedentes criminais na sentença condenatória proferida e o
quantum
da pena não ultrapassa 08 anos, o regime inicial adequado para o cumprimento de pena é o semiaberto, consoante artigo 33, §2º, alínea “b”, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 1010472-42.2020.8.11.0040,
originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, na qual condenou
Francielle de Oliveira Gomes
,
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, com as implicações da Lei n. 8.072/90. (Id. 86487603).

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões requer a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a retificação da dosimetria penal, especialmente no que toca a segunda fase do cálculo de individualização da pena, para que seja afastada a agravante do artigo 61, inciso II, do Código Penal.

Bem como, a retificação da pena imposta com alteração do regime inicial para cumprimento da pena imposta.

Por fim, prequestiona-se a matéria discutida nas presentes razões recursais para efeito de eventual interposição de recurso especial ou ordinário.

(Id. 128994563).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença penal condenatória. (Id. 128994566).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
,
consoante ementa que segue:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006). 1. Objetiva-se, inicialmente, a absolvição da recorrente, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas. Prova do comércio ilícito de drogas. Apreensão de entorpecentes, bem como de anotações referentes ao controle de contabilidade do narcotráfico. 2. Subsidiariamente, a defesa requer a retificação do cálculo penal, com o afastamento da agravante do art. 61, II, alínea j, do CP. ACOLHIMENTO. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a circunstância de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 e o cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas pela recorrente. 3. Por fim, pretende-se a imposição de regime prisional mais brando a recorrente. NÃO ACOLHIMENTO. Fixação do regime fechado em razão da quantidade e variedade de droga apreendida (maconha e cocaína), em observância às disposições do art. 33, §2º, b, do CP c/c art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
Parecer pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo.
” (SSS).
(Id. 60241967).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 1010472-42.2020.8.11.0040, originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, na qual condenou
Francielle de Oliveira Gomes
, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Emerge da exordial acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 23h35m, na via pública, notadamente na Rua Passo Fundo (esquina com a Rua Tangará), s/n, Bairro São Matheus, na cidade de Sorriso/MT, STANIEL CUNHA DOS SANTOS e FRANCIELLE DE OLIVEIRA GOMES traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente
(treze porções de pasta base de cocaína e doze porções de maconha)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, os policiais militares MARCELO CAMARA DA SILVA e DJAVANIO JOSÉ DA SILVA deslocaram-se até as imediações da Rua Passo Fundo (esquina com a Rua Tangará), porquanto haviam recebido informes no sentido de que um casal dedicava-se à distribuição lucrativa de drogas naquela região.

Consta que os agentes policiais, em determinado momento, avistaram STANIEL CUNHA DOS SANTOS e FRANCIELLE DE OLIVEIRA GOMES naquela localidade em atitude e movimentação suspeita (o denunciado arremessou um “objeto” ao chão após ter ouvido gritos de aviso por parte de terceiros dando conta da aproximação policial), razão pela qual decidiram abordá-los.

Durante a abordagem policial, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, na via pública e bem próximo ao casal STANIEL CUNHA DOS SANTOS e FRANCIELLE DE OLIVEIRA GOMES, 06 (seis) porções de pasta base de cocaína e 02 (duas) poções de maconha. Já no procedimento de revista pessoal, os milicianos encontraram, em poder de STANIEL CUNHA DOS SANTOS e FRANCIELLE DE OLIVEIRA GOMES, a quantia de R$ 991,00 (novecentos e noventa e um reais) em espécie e anotações em papel indicativas da comercialização de droga por parte dos denunciados.

No desdobramento dos fatos, os agentes da lei ainda vasculharam o local em que STANIEL CUNHA DOS SANTOS e FRANCIELLE DE OLIVEIRA GOMES encontravam-se, em cuja oportunidade localizaram, em cima do tronco de uma árvore, outras tantas porções de substância entorpecente
(sete porções de pasta base de cocaína e dez porções de maconha).

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito.

Ante o exposto, incursas estão as condutas praticadas por STANIEL CUNHA DOS SANTOS e FRANCIELLE DE OLIVEIRA GOMES nas disposições constantes do art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006; razão pela qual requer o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a notificação dos acusados para o oferecimento de sua resposta preliminar, seguida do recebimento desta proposta acusatória e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os arts. 56 e seguintes da legislação de regência, procedendo-se, em especial, à oitiva das testemunhas adiante enunciadas, a culminar com a prolação do condizente decreto condenatório.”
(id. 128994479).

Não há contestação quanto a materialidade delitiva estando devidamente comprovada nos autos pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante (Id. 128994047), termo de exibição e apreensão (Id. 128994450), auto de constatação de drogas (Id. 128994460), e laudo pericial (Id. 128994539 e 128994540).

Quanto a autoria, a defesa alega inexistência de provas para a manutenção da condenação da acusada, pela prática do crime de tráfico de Drogas.

Transcrevo os depoimentos prestados pelos agentes policiais Marcelo Camara da Silva e Djavanio José da Silva, que efetuaram a abordagem da apelante e apreensão das drogas, colhidos na fase extrajudicial:

“QUE RECEBEU VIA COPOM 190 UMA DENÚNCIA ANÔNIMA SOBRE PONTO DE VENDA DE DROGAS, NA DENUNCIA ANONIMA INFORMARAM QUE HAVIA UM CASAL COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES, QUE O HOMEM FISICAMENTE FORTE COM UMA CAMISA BRANCA E COM UM RELÓGIO GRANDE NO PUNHO E A MULHER ESTAVA DE SHORTS JEANS E BLUSINHA COR LILAS E TINHA MUITAS TATUAGENS PELO CORPO, QUE NA RUA PASSO FUNDO ESQUINA COM A RUA TANGARA NO BAIRRO SAO MATEUS, OS SUSPEITOS ESCONDIAM ENTORPECENTES PROXIMO A SACOS DE LIXO E FAZIAM A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS DE UM INVOLUCRO AOS USUÁRIOS COM O OBJETIVO DE DIFICULTAR AS AÇÕES POLICIAS PARA NAO CARACTERIZAR O FLAGRANTE DE TRAFICO ILEGAL DE DROGAS; QUE EM POSSE DESSAS INFORMAÇÕES, E EM GUARNIÇÃO DE SERVIÇO, NA COMPANHIA DO SD PM JOSE SILVA, DESLOCOU ATE O LOCAL, INDICADO NA DENUNCIA, E AO SE APROXIMAR DO LOCAL, NA RUA PASSO FUNDO, VARIAS PESSOAS GRITARAM ALTO PARA AVISAR AOS SUSPEITOS, FRANCIELE DE OLIVEIRA GOMES e STANIEL CUNHA DOS SANTOS, DA PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL;
QUE VISUALIZOU O CASAL, FRANCIELE DE OLIVEIRA GOMES e STANIEL CUNHA DOS SANTOS, NA RUA PASSO FUNDO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DA DENÚNCIA; QUE VISUALIZOU O SUSPEITO STANIEL, DISPENSANDO ALGO NO CHÃO; QUE REALIZOU A ABORDAGEM DO CASAL, E O SD PM JOSE SILVA LOCALIZOU E AO LADO DO SUSPEITO STANIEL QUATRO INVÓLUCROS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, NA BUSCA PESSOAL AO SUSPEITO STANIEL, O SD PM JOSE SILVA LOCALIZOU VARIAS NOTAS DE R$100,00, R$50,00, R$20,00 E R$2,00, TOTALIZANDO O VALOR DE R$789,00, E O SD PM JOSE SILVA, TAMBÉM LOCALIZOU PRÓXIMO SUSPEITA FRANCIELE, AO CHÃO, DOIS INVÓLUCROS COM SUBSTANCIA DE PASTA BASE DE COCAÍNA E DUAS SUBSTANCIAS ANÁLOGA A MACONHA, E TAMBÉM, E UMA QUANTIA DE R$202,00 EM NOTAS DE VÁRIOS VALORES, E O SD PM JOSE SILVA LOCALIZOU ATRAS DA CAPINHA DO CELULAR, DUAS FICHAS, COM ANOTAÇÕES A CANETA,
QUE POSSIVELMENTE SERIA ANOTAÇÕES, DA CONTABILIDADE, E CONTROLE DE VENDA DOS ENTORPECENTES;
QUE REALIZOU UMA VARREDURA, NO LOCAL, ONDE O CASAL, ESTAVA PARADO, QUANDO A GUARNIÇÃO DE SERVIÇO, OS VISUALIZOU, E O SD PM JOSE SILVA, LOCALIZOU EM CIMA DO TRONCO DE UMA ARVORE, MAIS UMA QUANTIA GRANDE, DE ENTORPECENTE; QUE A APREENSÃO TOTALIZOU 12 INVÓLUCRO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA E 13 INVÓLUCRO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, E UM TOTAL R$991,00, COM OS SUSPEITOS;
QUE DIANTE DA SITUAÇÃO EM FLAGRANTE, DE TRAFICO ILEGAL DE DROGAS, DEU VOZ DE PRISÃO TANTO À FRANCIELE DE OLIVEIRA GOMES QUANTO À STANIEL CUNHA DOS SANTOS, PELA SUSPEITA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, E OS CONDUZIU ATÉ ESTÁ DELEGACIA, ONDE FORAM APRESENTADOS E ENTREGUES A EQUIPE DE PLANTÃO, SEM LESÃO CORPORAL”
(Id. 128994049).

“QUE RECEBEU VIA COPOM 190 UMA DENÚNCIA ANÔNIMA SOBRE PONTO DE VENDA DE DROGAS, NA DENUNCIA ANONIMA INFORMARAM QUE HAVIA UM CASAL COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES, QUE O HOMEM FISICAMENTE FORTE COM UMA CAMISA BRANCA E COM UM RELÓGIO GRANDE NO PUNHO E A MULHER ESTAVA DE SHORTS JEANS E BLUSINHA COR LILAS E TINHA MUITAS TATUAGENS PELO CORPO, QUE NA RUA PASSO FUNDO ESQUINA COM A RUA TANGARA NO BAIRRO SAO MATEUS, OS SUSPEITOS ESCONDIAM ENTORPECENTES PRÓXIMO A SACOS DE LIXO E FAZIAM A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS DE UM INVOLUCRO AOS USUÁRIOS COM O OBJETIVO DE DIFICULTAR AS AÇÕES POLICIAS PARA NÃO CARACTERIZAR O FLAGRANTE DE TRAFICO ILEGAL DE DROGAS; QUE EM POSSE DESSAS INFORMAÇÕES, E EM GUARNIÇÃO DE SERVIÇO, NA COMPANHIA DO SGT PM CÂMARA, DESLOCOU ATE O LOCAL, INDICADO NA DENUNCIA, E AO SE APROXIMAR DO LOCAL, NA RUA PASSO FUNDO, VARIAS PESSOAS GRITARAM ALTO PARA AVISAR AOS SUSPEITOS, FRANCIELE DE OLIVEIRA GOMES e STANIEL CUNHA DOS SANTOS, DA PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL; QUE VISUALIZOU O CASAL, FRANCIELE DE OLIVEIRA GOMES e STANIEL CUNHA DOS SANTOS, NA RUA PASSO FUNDO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DA DENÚNCIA; QUE VISUALIZOU O SUSPEITO STANIEL, DISPENSANDO ALGO NO CHÃO; QUE REALIZOU A ABORDAGEM DO CASAL, E LOCALIZOU E AO LADO DO SUSPEITO STANIEL QUATRO INVÓLUCROS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, NA BUSCA PESSOAL AO SUSPEITO STANIEL, LOCALIZOU VARIAS NOTAS DE R$100,00, R$50,00, R$20,00 E R$2,00, TOTALIZANDO O VALOR DE R$789,00, E TAMBÉM LOCALIZOU PRÓXIMO SUSPEITA FRANCIELE, AO CHÃO, DOIS INVÓLUCROS COM SUBSTANCIA DE PASTA BASE DE COCAÍNA E DUAS SUBSTANCIAS ANÁLOGA A MACONHA, E TAMBÉM, E UMA QUANTIA DE R$202,00 EM NOTAS DE VÁRIOS VALORES, E O LOCALIZOU ATRAS DA CAPINHA DO CELULAR, DUAS FICHAS, COM ANOTAÇÕES A CANETA, QUE POSSIVELMENTE SERIA ANOTAÇÕES, DA CONTABILIDADE, E CONTROLE DE VENDA DOS ENTORPECENTES; QUE REALIZOU UMA VARREDURA, NO LOCAL, ONDE O CASAL, ESTAVA PARADO, QUANDO A GUARNIÇÃO DE SERVIÇO, OS VISUALIZOU, E O LOCALIZOU EM CIMA DO TRONCO DE UMA ARVORE, MAIS UMA QUANTIA GRANDE, DE ENTORPECENTE; QUE A APREENSÃO TOTALIZOU 12 INVÓLUCRO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA E 13 INVÓLUCRO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, E UM TOTAL R$991,00, COM OS SUSPEITOS; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO EM FLAGRANTE, DE TRAFICO ILEGAL DE DROGAS, O SGT PM CÂMARA DEU VOZ DE PRISÃO TANTO À FRANCIELE DE OLIVEIRA GOMES QUANTO À STANIEL CUNHA DOS SANTOS, PELA SUSPEITA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, E OS CONDUZIU ATÉ ESTÁ DELEGACIA,...”
(Id. 128994451).

Transcrevo a sentença combatida:

“(...)

DA AUTORIA

Examinando criteriosamente os fatos submetidos à apreciação, denota-se que Francielle de Oliveira Gomes realizou postura com o objetivo de promover a difusão da circulação de substâncias entorpecentes.

As provas colhidas ao longo da instrução demonstram o exercício da traficância pela ré. Nesse aspecto, é importante consignar que, para a caracterização típica do crime de tráfico de drogas, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria e responsabilidade criminal do denunciado à luz do disposto pelo artigo 52, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas no caso: (a) a natureza e quantidade da droga apreendida; (b) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa; (c) as circunstâncias da prisão; e (d) a conduta e os antecedentes do agente.

Efetivamente, como resultado direto de análise minuciosa a incidir sobre a dinâmica em que os fatos se concretizaram, notadamente a respeito das circunstâncias em que a prisão da acusada se operacionalizou, e também porque a prova testemunhal produzida somada à apreensão dos entorpecentes arremessados pela acusada e pelo corréu, fracionados em várias porções, em formato de trouxinhas, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes e onde denúncias anônimas declinavam que dois indivíduos com as mesmas características dos denunciados estavam traficando drogas, conduz à conclusão de que a ré, efetivamente, dedicava-se a difundir o comércio das substâncias entorpecentes.

Os depoimentos dos Policiais Marcelo Camara da Silva e Djavanio José da Silva, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, não oferecem dúvidas, despontando de maneira conclusiva e coerente, em harmonia com o repertório de subsídios probatórios certeza acerca do fato, tendente a render ensejo à responsabilidade criminal da acusada.

Tais testemunhas ouvidas em Juízo (audiência id. 63924410), relatam que receberam denúncias anónimas via COPOM apontando possível ponto de venda de drogas, conduta praticada por um casal, na esquina da Rua Passo Fundo com a Tangará, sendo na oportunidade declinada as características das vestes dos suspeitos e a existência de tatuagens.

Diligenciado até o local, as testemunhas visualizaram dois indivíduos com as mesmas características declinadas, os quais, ao notarem a aproximação da guarnição, dispensaram algo no chão.

Realizada a abordagem, ao lado do acusado Staniel foram localizados quatro invólucros de Pasta Base de Cocaína, e em busca pessoal foi localizada a quantia de R$ 789,00, em notas de R$ 100,00 R$ 50,00, R$ 20,00 e R$2,00.

Foram localizadas no chão, próximo à ré Francielle, duas trouxinhas de Pasta Base de Cocaína e duas porções de maconha, mais a quantia de R$ 202,00, em notas de vários valores. Ainda na capinha do aparelho celular da ré foram localizadas duas fichas com anotações de contabilidade, que as testemunhas concluíram tratar-se de registro de controle de venda de entorpecentes.

Realizadas buscas nas proximidades, foi ainda localizada, em um tronco de árvore próximo, uma quantia considerável de entorpecentes (pasta base de cocaína e maconha
). Vejamos a seguinte imagem extraída do laudo preliminar:

(...)

Insta consignar, novamente, que
a testemunha Djavanio, quando ouvida em Juízo, afirma ter visto a ré Francielle dispensando algum objeto no chão, pouco antes da abordagem, sendo uma parte dos entorpecentes localizados no chão próximo a ela.

Em que pese a quantidade de entorpecente apreendido não ser considerável (Laudo preliminar no id. 64762442),
aproximadamente 27,26g (vinte e sete gramas e vinte e seis centigramas) de maconha e 4,85g (quatro gramas e oitenta e cinco centigramas) de pasta base de cocaína,

o fracionamento dos entorpecentes em 25 (vinte e cinco) trouxinhas em dimensões semelhantes para cada entorpecentes, acompanhado de considerável quantia em dinheiro, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes e onde denúncias declinavam o tráfico de drogas, tendo sido localizado, com a ré, registro financeiros similares a venda de entorpecentes, afasta a posse do entorpecente para uso, evidenciado a destinação mercantil das substâncias.

Resta configurado o tráfico na modalidade comumente conhecida como “formiguinha”, onde o traficante evita ter posse de grande quantidade de entorpecente, ficando de posse de pequenas quantidades, visando não configurar o tráfico de entorpecentes em decorrência de eventual abordagem policial.

Nesta toada, cito o seguindo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – DECLARAÇÕES DE ADOLESCENTE INFRATOR – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – DIVERSIDADE DAS DROGAS [COCAÍNA, PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA] – APREENSÃO DE ROLO DE PAPEL FILME E QUANTIA EM ESPÉCIE EM NOTAS DE PEQUENO VALOR – DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA – JULGADO DO TJMT – TRAFICO “FORMIGUINHA – CONFIGURAÇÃO – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA – ATOS DE COMÉRCIO – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – INVEROSSIMILHANÇA DAS VERSÕES APRESENTADAS PELOS APELANTES – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS IMPERTINENTE – VÍNCULO ASSOCIATIVO – PROVAS INSUFICIENTES – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO AO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES – PRIMARIEDADE E PENA IMPOSTA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO AO SEGUNDO APELANTE – REINCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO AO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(TJMT, Enunciado Criminal 8)
A conduta dos apelantes [manterem em depósito porções individuais de drogas variadas] configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado).
Mesmo não pertencendo a estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados). A pequena quantidade de drogas não descaracteriza a traficância, mesmo porque a forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] também são indicativos de comercialização difusa. (TJMT, AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008). O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio. (TJMT, Enunciado Criminal 7) O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). “A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.” (TJMT, Ap nº 82944/2017) A primariedade, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão ensejam o estabelecimento do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º). A reincidência e pena imposta – superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) – obstam o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’). (TJ-MT - APR: 00005707020178110078 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2020) (grifei e destaquei)

A versão apresentada pela ré em Juízo, afirmando que as fichas apreendidas são relacionadas a valores emprestados a terceiros, e que os policiais estariam armando para prejudicá-la, não está amparada em qualquer outro elemento probatório produzido nos autos, tratando de elementos e circunstâncias estranhas as provas produzidas.

Diante do conjunto probatório dos autos, tem-se o grau de certeza necessário à responsabilização penal da acusada Francielle de Oliveira Gomes pela prática do crime de tráfico de drogas [artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006].

Sob outro prisma de enfoque, não considero incidente no presente caso a
causa de diminuição de pena preconizada no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006
. Deveras, de acordo com o feitio da norma de regência, a caracterização da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, parte do pressuposto de que a agente não se enquadrar na definição de reincidente, não ostente maus antecedentes criminais, não se dedique a realizar atividades criminosas e igualmente não integre organização criminosa.

Pois bem, compulsando os antecedentes da ré, verifica-se a existências de 2 (DUAS) anotações criminais pretéritas, ambas
também pela prática do crime de tráfico de drogas
, autos de ação penal código 187621 e 216339, condutas pelas quais foi condenada pelo Juízo de piso.

Nesta toada, embora não justifiquem o reconhecimento da reincidência e/ou maus antecedentes (Vide súmula nº 444 do STJ), tais registros criminais, específicos pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, corroborado às circunstâncias da prisão, evidenciam que a ré dedica-se a realizar atividade criminosa.

Nesta toada está a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE OSTENTA AÇÕES PENAIS EM CURSO POR DELITOS DE MESMA NATUREZA. INDICAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa -
As instâncias de origem indicaram que o paciente
possui dois inquéritos em andamento pela prática de crime de mesma natureza
(e-STJ, fl. 23), os quais, embora não sirvam para a negativa de valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir a vivência delitiva do agente,
evidenciando sua dedicação a atividades criminosas
.
Precedentes - A pretensão formulada pela defesa encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 575865 MG 2020/0094882-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)(grifei e destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. QUANTIDADE DE DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. REVISÃO IMPRÓPRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, as penas do crime de tráfico poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, com bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2.
As circunstâncias do crime aliadas à existência de processo anterior, em que praticado o delito enquanto o réu estava foragido, com indicativos da colaboração à associação criminosa, configuram motivação apta a justificar o afastamento do privilégio, por dedicação à atividade criminosa.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1830978 PR 2019/0235426-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019)(grifei)

Outrossim, não obstante, já decidiu o STJ que “embora não maculem os antecedentes criminais do acusado, por expressa disposição da Súmula 444 do STJ, constituem fundamento válido a evidenciar a dedicação a atividades criminosas apta a obstar a concessão da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado”. (STJ, AgRg no AREsp 999.769/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a conduta protagonizada por parte da requerida Francielle de Oliveira Gomes ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define o delito de tráfico, previsto no corpo do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para o fim de
Condenar
a acusada Francielle de Oliveira Gomes, devidamente qualificada, pela prática da infração penal de tráfico de drogas, na forma prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06;

(...)” (Id. 128994544)

Em que pese a apelante tenha negado a prática delitiva tanto durante a instrução quanto em juízo, os depoimentos prestados pelos policiais merecem maior credibilidade, pois está em consonância com as demais provas contidas nos autos.

Sabido e consabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuírem o crime em comento a apelante, a qual vale ressaltar, ambos os depoentes afirmaram perante o juízo que ao se aproximarem viram
várias pessoas gritando alto, para avisar os suspeitos acerca da chegada da viatura, sendo que possuíam características idênticas aquela citadas na denúncia.

Ao realizarem a abordagem foi localizada, com o corréu Staniel, a quantia de R$ 789,00 em notas trocadas. E que próximo à suspeita Francielle, no chão, foram localizados dois invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína e duas substâncias análogas à maconha e também a quantia de R$ 202,00, em notas de vários valores, além de 2 (duas) fichas com anotações, que foram localizadas atrás da capinha do celular da suspeita, que, segundo os depoentes, aparenta ser controle de vendas de entorpecentes
.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento de policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Vale ressaltar, inclusive, que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável à acusada.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie
probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz:
‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.
”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).”

Cabe destacar ainda que, o fato de do agente policial ter efetuado a abordagem da apelante em outras ocasiões, não descaracteriza seu depoimento, uma vez que não há nos autos, qualquer prova das ameaças, supostamente sofrida pela apelante.

Por derradeiro, importante registrar que, embora a apelante tenha afirmado que estava no bar na companhia de algumas amigas, apenas para comer pizza, não se incumbiu de arrolá-las como testemunhas de sua defesa.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, pois as provas materiais e testemunhais colhidas constituem em indestrutível e harmônico conjunto de provas a indicar a livre e consciente participação no tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual não se mostra possível a absolvição.

No que tange a alegação de a apelante ser usuária de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois é comum os usuários de drogas utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Colaciono arestos desta Egrégia Corte:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que
a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância
, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria. ” (HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011). ”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

No que tange ao pedi de afastamento da agravante constante no art. 61, inc. II, alínea “j” do CP, com razão a apelante.

Nesse ponto, a magistrada consignou na sentença:

“
Feito isso, passo à fixação da
pena provisória
.

Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes. De outro norte, reconheço em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do CP, ao passo que praticado o crime em tempos de conhecida e notória calamidade pública, em razão da pandemia do vírus COVID-19, consoante Decreto Legislativo n.06/2020, publicado em
20/03/2020

|
Edição:
55-C

|
Seção: 1 - Extra

|
Página:
1. Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige do Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, de forma que agravo a pena em mais
01 (um) ano
, fixando a pena provisória
em
06 (seis) anos de reclusão
.
”

– Id. 128994544).

Para a incidência da referida agravante é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e o crime praticado, ou seja, que a apelante tenha se aproveitado da fragilidade social vivido durante a pandemia Covid-19 para praticar o tráfico ilícito de drogas, o que no presente caso não se verifica.

De modo que, é viável o afastamento da agravante no presente caso, visto que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que não possui qualquer liame com a situação de pandemia Covid-19.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2
. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido”. (STJ – AgRg no HC n. 669.508/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.6.2021) – destaquei.

Dessa forma, fica a pena da apelante fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Considerando que não foi reconhecida reincidência nem antecedentes criminais na sentença condenatória proferida, bem como, que o
quantum
da pena não ultrapassa 08 anos, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, consoante artigo 33, §2º, alínea “b”, do CP.

No que tange ao prequestionamento das matérias aventadas, verifica-se que a questão encontra-se exaustivamente examinada, ante os fundamentos retro expendidos.

Ademais, cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses de defesa e indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.

Neste sentido:

“Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso. (Acórdão 1190517, 20180410024538APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: 77/86)”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto por
Francielle de Oliveira Gomes
, para afastar a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “j” do CP, com alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do CP , mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023